Tribunal: STF
Processo: HC 206161
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do Relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: Agravo regimental no habeas corpus n. 154.958, ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 160.358, ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 186.240, ministra Rosa Weber; Agravo regimental no habeas corpus n. 187.298, ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.780, ministro Edson Fachin.
    Para além disso, conforme descrito pelo Tribunal de Justiça local, verifico que a sentença condenatória imposta ao paciente já transitou em julgado para as partes.
    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (Agravo regimental no habeas corpus n. 144.323-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 149.653, ministro Dias Toffoli; Habeas corpus n. 163.627, ministro Alexandre de Moraes; Habeas corpus n. 177.098, ministro Luiz Fux; Agravo regimental no habeas corpus n. 186.333, ministra Rosa Weber; Agravo regimental no habeas corpus n. 193.043, ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 181.896, ministro Edson Fachin:
    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
    (Habeas corpus n. 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 14 de setembro de 2021
Ministro NUNES MARQUES
Relator